Tribunal: STJ
Processo: 0085669-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079309 - SP(2026/0085669-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: STEPHANIE CUNHA CAMBAUVA DE SANCTIS - SP478772
MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO - SP487765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE
LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA SÚMULA N. 691, STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA

DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no
,
art. 299, caput c/c
, por pelo menos sete vezes, na forma do
, do Código Penal,
art. 29, caput
art. 71, caput
em que se apontou como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual, em razão de
indeferimento de liminar em revisão criminal.
2. Fato relevante. O paciente teve a pena redimensionada em apelação para 1 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime
inicial fechado em razão de antecedentes e reincidência. Em execução diversa, foi-lhe
autorizada atividade laboral em regime aberto, coexistindo tal decisão com mandado de
prisão expedido em decorrência da condenação ora discutida.
3. O
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça alegou teratologia e
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão de (i) ilegalidade do regime inicial fechado para pena
inferior a 4 (quatro) anos e (ii) prescrição da pretensão punitiva. A decisão monocrática
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na aplicação analógica da Súmula n.
writ
691, STF e na ausência de ilegalidade flagrante, sendo interposto agravo regimental, em
que se reiterou a pretensão de superação do óbice sumular, de suspensão do mandado de
prisão, reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, adequação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56970723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Código de Controle do Documento: 503bdb02-35b4-4ae6-b73c-f697fbd978f8

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula n. 691, STF e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é possível o
art. 210
conhecimento de
impetrado contra decisão monocrática de
habeas corpus
desembargador que indeferiu liminar em revisão criminal, diante das alegações de
ilegalidade do regime inicial fechado e de prescrição da pretensão punitiva, consideradas
como supostos constrangimentos ilegais manifestos aptos a superar o óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, por aplicação analógica da Súmula n. 691,
STF, a própria incompetência para conhecer de
impetrado contra decisão
habeas corpus
de relator de Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar em revisão criminal, o que
autoriza o indeferimento liminar do
, nos termos do
do Regimento Interno do
writ
art. 210
Superior Tribunal de Justiça.
6. A superação da Súmula n. 691, STF exige demonstração inequívoca de teratologia ou
de constrangimento ilegal manifesto, não bastando alegações genéricas de ilegalidade do
regime inicial fechado ou de prescrição da pretensão punitiva, as quais, no caso concreto,
não se demonstraram de forma evidente nas razões recursais.
7. A apreciação de teses de ilegalidade do regime fixado e de prescrição retroativa, na via
estreita de
impetrado contra indeferimento de liminar em revisão criminal,
habeas corpus
pressupõe, ao menos, a superação prévia do óbice sumular por demonstração de flagrante
ilegalidade, circunstância afastada pela decisão agravada e não infirmada no agravo
regimental.
8. Inexistindo elementos novos no agravo regimental capazes de evidenciar teratologia
ou ilegalidade flagrante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente o
por manifesta incompetência e ausência de constrangimento ilegal apto a
habeas corpus
justificar concessão de ordem de ofício (art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento
liminar do
por aplicação analógica da Súmula n. 691, STF e ausência de
habeas corpus
teratologia ou ilegalidade flagrante.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça aplica, por analogia, a Súmula n. 691, STF para não
conhecer de
impetrado contra decisão monocrática de desembargador que
habeas corpus
indeferiu liminar em revisão criminal, podendo indeferi-lo liminarmente por manifesta
incompetência, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 210
Justiça.
2. A superação da Súmula n. 691, STF demanda demonstração inequívoca de teratologia
ou de constrangimento ilegal manifesto, não configurada por alegações genéricas de
ilegalidade do regime prisional ou de prescrição que exigem exame aprofundado
incompatível com o óbice sumular.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso LXVIII (implícito –
CF/1988, art. 5
habeas
); CPP,
§ 2o; RISTJ,
CPC,
CPC,
parágrafo
corpus
art. 654,
art. 210;
art. 76;
art. 932,
único; CP,
; CP,
; CP,
;
.
art. 299, caput
art. 29, caput
art. 71, caput Súmula n. 691/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
865.043/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56970723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Código de Controle do Documento: 503bdb02-35b4-4ae6-b73c-f697fbd978f8

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:59
Código de Controle do Documento: 503bdb02-35b4-4ae6-b73c-f697fbd978f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079309 - SP(2026/0085669-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: STEPHANIE CUNHA CAMBAUVA DE SANCTIS - SP478772
MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO - SP487765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE
LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA SÚMULA N. 691, STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA

DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no
,
art. 299, caput c/c
, por pelo menos sete vezes, na forma do
, do Código Penal,
art. 29, caput
art. 71, caput
em que se apontou como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual, em razão de
indeferimento de liminar em revisão criminal.
2. Fato relevante. O paciente teve a pena redimensionada em apelação para 1 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime
inicial fechado em razão de antecedentes e reincidência. Em execução diversa, foi-lhe
autorizada atividade laboral em regime aberto, coexistindo tal decisão com mandado de
prisão expedido em decorrência da condenação ora discutida.
3. O
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça alegou teratologia e
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão de (i) ilegalidade do regime inicial fechado para pena
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

inferior a 4 (quatro) anos e (ii) prescrição da pretensão punitiva. A decisão monocrática
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na aplicação analógica da Súmula n.
writ
691, STF e na ausência de ilegalidade flagrante, sendo interposto agravo regimental, em
que se reiterou a pretensão de superação do óbice sumular, de suspensão do mandado de
prisão, reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, adequação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula n. 691, STF e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é possível o
art. 210
conhecimento de
impetrado contra decisão monocrática de
habeas corpus
desembargador que indeferiu liminar em revisão criminal, diante das alegações de
ilegalidade do regime inicial fechado e de prescrição da pretensão punitiva, consideradas
como supostos constrangimentos ilegais manifestos aptos a superar o óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, por aplicação analógica da Súmula n. 691,
STF, a própria incompetência para conhecer de
impetrado contra decisão
habeas corpus
de relator de Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar em revisão criminal, o que
autoriza o indeferimento liminar do
, nos termos do
do Regimento Interno do
writ
art. 210
Superior Tribunal de Justiça.
6. A superação da Súmula n. 691, STF exige demonstração inequívoca de teratologia ou
de constrangimento ilegal manifesto, não bastando alegações genéricas de ilegalidade do
regime inicial fechado ou de prescrição da pretensão punitiva, as quais, no caso concreto,
não se demonstraram de forma evidente nas razões recursais.
7. A apreciação de teses de ilegalidade do regime fixado e de prescrição retroativa, na via
estreita de
impetrado contra indeferimento de liminar em revisão criminal,
habeas corpus
pressupõe, ao menos, a superação prévia do óbice sumular por demonstração de flagrante
ilegalidade, circunstância afastada pela decisão agravada e não infirmada no agravo
regimental.
8. Inexistindo elementos novos no agravo regimental capazes de evidenciar teratologia
ou ilegalidade flagrante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente o
por manifesta incompetência e ausência de constrangimento ilegal apto a
habeas corpus
justificar concessão de ordem de ofício (art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento
liminar do
por aplicação analógica da Súmula n. 691, STF e ausência de
habeas corpus
teratologia ou ilegalidade flagrante.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça aplica, por analogia, a Súmula n. 691, STF para não
conhecer de
impetrado contra decisão monocrática de desembargador que
habeas corpus
indeferiu liminar em revisão criminal, podendo indeferi-lo liminarmente por manifesta
incompetência, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 210
Justiça.
2. A superação da Súmula n. 691, STF demanda demonstração inequívoca de teratologia
ou de constrangimento ilegal manifesto, não configurada por alegações genéricas de
ilegalidade do regime prisional ou de prescrição que exigem exame aprofundado
incompatível com o óbice sumular.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso LXVIII (implícito –
CF/1988, art. 5
habeas
); CPP,
§ 2o; RISTJ,
CPC,
CPC,
parágrafo
corpus
art. 654,
art. 210;
art. 76;
art. 932,
único; CP,
; CP,
; CP,
;
.
art. 299, caput
art. 29, caput
art. 71, caput Súmula n. 691/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
865.043/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL MIRANDA DA
SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado em seu favor,
habeas corpus
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, no regime inicial fechado, por infração ao art. 299,
,
, por pelo menos sete vezes, na forma do
, do
caput c/c art. 29, caput
art. 71, caput
Código Penal (fls. 14-20).
Em sede de apelação, a Corte estadual redimensionou a pena para 01 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantendo o
regime fechado, à vista dos antecedentes e da reincidência, e assentando a fração de 2/3
pela continuidade delitiva em razão da prática de sete delitos (fls. 21-27).
Proposta revisão criminal, o relator indeferiu a liminar de suspensão dos
efeitos da condenação, inclusive do mandado de prisão expedido em
(fl. 7).
13/01/2026
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

O paciente impetrou
perante o Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
alegando teratologia e constrangimento ilegal por ilegalidade do regime fechado em pena
inferior a 04 (quatro) anos e prescrição da pretensão punitiva (fls. 2-6).
Indeferi liminarmente o
por aplicação analógica da Súmula n. 691, STF,
writ
reconhecendo a incompetência desta Corte para examinar
contra ato de
habeas corpus
desembargador que indeferiu liminar em revisão criminal e afastando ilegalidade
flagrante apta a superar o óbice (fls. 39-41).
No agravo regimental houve pedido liminar para superar a Súmula n. 691,
STF e suspender o mandado de prisão, sob os fundamentos de ilegalidade do regime
inicial fechado e prescrição. A defesa sustenta que: i) a decisão que indeferiu a liminar na
revisão criminal é teratológica e deve ter o óbice da Súmula n. 691, STF superado; ii) o
regime inicial fechado é ilegal para reprimenda inferior a 04 anos, à luz da Súmula n.
269, STJ; iii) a pretensão punitiva está prescrita porque, entre o último fato (
)
04/07/2017
e o recebimento da denúncia (
), decorreu lapso superior a 04 anos,
28/07/2021
considerando pena-base inferior a 02 anos; iv) há risco concreto de dano irreparável pela
coexistência de comando judicial que autoriza atividade laboral no regime aberto e do
mandado de prisão para regime fechado, o que desarticularia a ressocialização em curso.
Pede, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada e conceder a ordem, com suspensão do mandado de prisão e
reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, adequação do regime prisional (fls.
46-47).
Na sequência, foi proferido despacho determinando a regularização da
representação processual, nos termos do

parágrafo único, do Código
art. 76, c/c art. 932,
de Processo Civil (fl. 50), tendo a Defesa juntado o instrumento de mandato com poderes
aos subscritores do recurso (fls. 55-57).
ad judicia
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Verifico que a decisão agravada apreciou de forma suficiente a controvérsia,
ao assentar a inadequação da via eleita e a incompetência do Superior Tribunal de Justiça
para conhecer de
impetrado contra ato monocrático de desembargador
habeas corpus
que indeferiu liminar em revisão criminal, entendimento que se encontra sumulado e é
aplicado por analogia por esta Corte.
:
Verbis
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

Súmula n. 691, STF: "não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
impetrado contra decisão do relator
habeas corpus
que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
habeas corpus

A decisão agravada também consignou que “o artigo 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o
quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos
habeas corpus
presentes autos”, não verificando ademais a presença de ilegalidade flagrante que desafie
a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal (fl.
41).
O
ainda referiu precedente desta Corte em linha com o óbice
decisum
sumular. Destaco:
“[...] Nos termos da Súmula 691 do STF ‘não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar.’ [...] As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa,
aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação
antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n.
relator
865.043/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)

Nessa moldura, não encontro no agravo elementos novos que demonstrem
teratologia ou flagrante ilegalidade aptas a superar o verbete sumular.
A alegação de ilegalidade do regime inicial fechado adotado no acórdão da
apelação e no título executivo, embora invocada em sede de
, não foi
habeas corpus
objeto de decisão colegiada no Tribunal de origem, e o
se dirige contra
writ
indeferimento de liminar em revisão criminal.
A superação da Súmula n. 691, STF exige demonstração inequívoca de
constrangimento ilegal manifesto, o que não se evidencia nas razões recursais à vista dos
fundamentos já analisados na decisão agravada.
De igual modo, a tese de prescrição retroativa é veiculada por aritmética que
parte da pena-base inferior a 2 (dois) anos e do lapso temporal entre o último fato (
) e o recebimento da denúncia (
).
04/07/2017
28/07/2021
Todavia, o exame de tal questão, na via estreita do
impetrado
habeas corpus
contra indeferimento de liminar em revisão criminal, demandaria, ao menos, superar o
óbice sumular, o que não se mostra possível sem o apontamento de teratologia ou
ilegalidade flagrante prévia, afastada na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

Diante disso, concluo pela manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56626693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:33
Código de Controle do Documento: b7fa5b26-453d-49bc-8d9d-c9f34ae19c7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.309 / SP
Número Registro: 2026/0085669-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009316220228260509
15361768420198260050
20169452320268260000
22999822019
9316220228260509
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO
ADVOGADOS : STEPHANIE CUNHA CAMBAUVA DE SANCTIS - SP478772
MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO - SP487765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS : STEPHANIE CUNHA CAMBAUVA DE SANCTIS - SP478772
MIKAEL LUCAS TORRES CIRINO - SP487765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 3bb24679-997b-48d5-9a41-ee76d146ab49

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 3bb24679-997b-48d5-9a41-ee76d146ab49